Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014423-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (PACIENTE), KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO - CPF: 966.388.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – REGIME ABERTO – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA –REALIZAÇÃO DE ÚNICA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE – NÃO ENCONTRADO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA [NO MESMO ENDEREÇO] –
INTENÇÃO DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – JULGADOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA
.

“Considerado que a restrição da liberdade do paciente foi determinada tão somente em virtude da sua não localização para iniciar o cumprimento de penas restritivas de direitos e tendo o reeducando indicado o seu novo endereço, não mais subsistem as razões da decretação da sua custódia, de modo que revogação é medida que se impõe.”
(TJMT, HC 156042/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1014423-62.2023.8.11.0000

-
CLASSE CNJ - 307

– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000337-71.2023.8.11.0064), que decretou a prisão do paciente para cumprimento de pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime prisional aberto, por associação para o tráfico de drogas – art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 172796168).

O impetrante sustenta que
“o fato do oficial de justiça não ter localizado o réu (apenas uma única vez) não é fundamento para embasar a decisão constritiva”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente (ID 172796159), com documentos (ID 172796160/ID 172796168).

O Juízo singular prestou informações (ID 173291199).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para outorgar liberdade vinculada ao comparecimento no Juízo da Execução Penal para dar início ao cumprimento da pena (ID 173101153).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, por entender que
“[...] é possível aferir, neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser confirmada a liminar concedida ao paciente, conferindo-lhe a liberdade provisória, mediante comparecimento pessoal no Juízo da execução penal, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime prisional aberto convertido em domiciliar”
(
Silvana Correa Vianna
, procuradora de Justiça – ID

173696689
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por associação para o tráfico de drogas - art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto.

A condenação transitou em julgado em 18.4.2023 (SEEU nº 2000337-71.2023.8.11.0064) e a guia de execução penal definitiva fora expedida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis no dia 2.5.2023 (SEEU nº 2000337-71.2023.8.11.0064).

Em 4.5.2023, o Juízo da Execução Penal converteu o regime prisional aberto em domiciliar e determinou a intimação do paciente para iniciar o cumprimento da reprimenda, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de guia execução penal definitiva, atinente ao sentenciado PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS, qualificado, condenado por infração ao art. 35, caput, da Lei de Drogas, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto. [...]

Posto isso, deverá o sentenciado ser advertido que, dadas peculiaridades desta comarca, a qual não possui estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime aberto, até segunda ordem o sentenciado deverá cumprir o restante da pena em regime domiciliar, sob as seguintes condições:

1. Considerando a reduzida pena aplicada ao ser humano condenado, bem como em conformidade com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, e ainda, visando cumprir a finalidade da sanção imposta, apesar da sistemática de apresentação implementada pela Portaria nº004/2022-VEP, de 05 de setembro de 2022, este Juízo fixa o comparecimento à pessoa condenada de forma TRIMESTRAL (A CADA 03 MESES):

(a) a apresentação em Juízo deverá ocorrer em dias úteis, das 12h até às 18h na Secretaria desta Unidade Judiciária.

(b) A alteração ora determinada somente alcança aos seres humanos condenados que cumprirem rigorosamente as demais condições impostas.

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. A comprovação do emprego será feita por:

a. carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b. contrato por tempo determinado,

c. declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo de 60 dias, na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 60 dias, contados da intimação pessoal do sentenciado.

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se da sua residência ou trabalho, exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação judicial, bem como, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. Poderá se ausentar da Comarca por até 10 dias sem necessidade de prévia autorização, dentro do território Nacional;

7. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

8. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

9. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

10. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção) [...]
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 172796166).

Em 23.5.2023, foi certificado o não cumprimento da intimação, tendo em vista que “
no endereço informado no mandado [...] o local estava fechado, e mesmo batendo palmas de frente, não fui atendido por nenhuma pessoa
”, conforme certidão subscrita pelo oficial de Justiça Luciano dos Santos Lima (ID 172796167).

Em 20.6.2023, foi decretada a prisão do paciente pelo “
descaso e a ausência de interesse em cumprir a sanção imposta, junto ao fato de que o apenado se encontra em lugar incerto e não sabido
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 172796168).

Todavia, o paciente comprovou que o seu endereço é o mesmo constante do mandado de intimação [Av. Tiradentes, 238, bairro Jardim Ipanema - Rondonópolis/MT - ID 172796160], a demonstrar que não tinha intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Considerado que a restrição da liberdade do paciente foi determinada tão somente em virtude da sua não localização para iniciar o cumprimento de penas restritivas de direitos e tendo o reeducando indicado o seu novo endereço, não mais subsistem as razões da decretação da sua custódia, de modo que revogação é medida que se impõe.”
(TJMT, HC 156042/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2016)

“Revela-se desarrazoada a decretação da prisão do apenado tão somente por não ter comparecido sido encontrado em tentativa única de intimação pessoal, sobretudo quando não exauridas as tentativas de localização e não ouvida a defesa.”

(TJMT, HC 1026963-50.2020.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 02.02.2021)

Nesse quadro, impõe-se desconstituir a prisão do paciente com vinculação ao respectivo executivo de pena.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão do paciente PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS,

vinculada ao seu comparecimento no Juízo da Execução Penal para início do cumprimento da pena, em regime prisional aberto convertido em domiciliar, cujas condições foram estabelecidas no Processo Executivo de Pena nº 2000337-71.2023.8.11.0064
, sob pena de revogação do benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023